Tribunal: TJSP
Processo: 1503684-64.2024.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Da Poluição
Órgão julgador: Marcia Monassi
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Guilherme Henrique Fernandes de Abreu foi condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, além de 43 dias-multa, por poluição sonora, conforme artigo 54 da Lei no 9.605/98 c.c. artigo 71 do Código Penal. Foi fixada indenização de R$ 20.000,00 para cada vítima.

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO. CRIME AMBIENTAL. POLUIÇÃO SONORA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em Exame: Guilherme Henrique Fernandes de Abreu foi condenado a 4 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão em regime fechado, além de 43 dias-multa, por poluição sonora, conforme artigo 54 da Lei no 9.605/98 c.c. artigo 71 do Código Penal. Foi fixada indenização de R$ 20.000,00 para cada vítima. II. Questão em Discussão: Verificar a possibilidade de: (i) nulidade da prova em vídeo por quebra da cadeia de custódia; (ii) nulidade da sentença por quebra da imparcialidade judicial; (iii) suficiência probatória para condenação; (iv) desclassificação do crime para contravenção penal; (v) revisão da dosimetria das penas III. Razões de Decidir: Não há nulidade na prova em vídeo por quebra da cadeia de custódia. A gravação foi realizada por policial militar que atuou na ocorrência e confirmou em juízo a veracidade do conteúdo das imagens. A sentença não é nula por quebra de imparcialidade. Não se verificou qualquer atitude irregular por parte do magistrado sentenciante. A prova oral colhida é suficiente para comprovar a autoria e materialidade do crime de poluição sonora. A desclassificação para contravenção penal não é cabível, pois a conduta se amolda ao crime previsto no artigo 54 da Lei no 9.605/98. A dosimetria das penas foi readequada, afastando-se uma das condenações a título de reincidência. IV. Dispositivo e Tese: Recurso parcialmente provido para readequar a pena para 3 anos, 10 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 38 dias-multa. Mantida a indenização de R$ 20.000,00 para cada vítima. Tese de julgamento: 1. A cadeia de custódia da prova foi mantida. 2. A sentença não violou a imparcialidade judicial. 3. A prova oral é suficiente para a condenação por poluição sonora. 4. A desclassificação para contravenção penal não é cabível. 5. A dosimetria da pena foi ajustada. Legislação Citada: Lei no 9.605/98, art. 54; Código Penal, art. 71; Constituição Federal, art. 129, I; Código de Processo Penal, arts. 3o-A, 98, 158-A, 158-B, 158-D, 387, IV. Jurisprudência Citada: STJ, AgRg no REsp no 2.130.764/MG, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 16.09.2024.